Tribunal: TJDFT
Processo: 0724471-29.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724471-29.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENILSON DIAS PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se do andamento processual, que o acordão ora embargado foi publicado no DJE em 10.08.2020. Dessa forma, o prazo para oposição teve início em 12.08.2020 e se encerrou em 18.08.2020. Intempestivo, pois, os embargos de declaração opostos em 31.08.2020, razão pela qual, não os recebo. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora